Tribunal: TJDFT
Processo: 0733198-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA DISCUTIDO EM DECISÃO ANTERIOR TAMBÉM RECORRIDA. APURAÇÃO DE CONDUTA DE ADVOGADO PERANTE A OAB. MATÉRIA ALHEIA À COMPETÊNCIA DAS TURMAS CÍVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1 – A tese recursal referente ao art. 940 do Código Civil não comporta apreciação no presente recurso, uma vez que o tema foi objeto de decisão anterior contra a qual o ora Agravante interpôs o competente recurso (AI 0726896-72.2020.8.07.0000).
2 – Não está inserida nas competências das Turmas Cíveis avaliar o cabimento ou não de determinação proferida por Magistrado de envio de cópia do Feito para o Tribunal de Ética da OAB/DF para apurar eventuais faltas cometidas por advogado no decorrer do trâmite processual.
Agravo de Instrumento desprovido.